Tribunal: STJ
Processo: 5003145-62.2021.8.13.0694
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762185 - MG (2024/0375783-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADOS
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
MATHEUS PIMENTA BARROS - MG156585
AGRAVADO
: ADRIANE VITA DE OLIVEIRA SOUZA 08881215632
ADVOGADOS
: ROBERTO MAURO RIBEIRO MASSOTE - MG115083
MARCELO LARA FARIA - MG080090
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SÚMULA 126 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reconheceu
a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público
por acidente de trânsito.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais por incidência da Súmula 126/STJ, em razão de a
parte recorrente não ter interposto recurso extraordinário para
impugnar o fundamento constitucional do acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 126
do STJ deve ser aplicada ao caso, considerando que a parte
recorrente não interpôs recurso extraordinário para impugnar o
fundamento constitucional do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
4. A incidência da Súmula 126 do STJ é confirmada quando o
acórdão recorrido possui fundamento constitucional não atacado
por recurso extraordinário.
5. A ausência de interposição de recurso extraordinário para
impugnar o fundamento constitucional do acórdão recorrido
impede o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 256356fb-b6cf-4333-b0d4-30a20b7bff62

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 256356fb-b6cf-4333-b0d4-30a20b7bff62

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762185 - MG (2024/0375783-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADOS
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
MATHEUS PIMENTA BARROS - MG156585
AGRAVADO
: ADRIANE VITA DE OLIVEIRA SOUZA 08881215632
ADVOGADOS
: ROBERTO MAURO RIBEIRO MASSOTE - MG115083
MARCELO LARA FARIA - MG080090
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SÚMULA 126 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reconheceu
a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público
por acidente de trânsito.
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais por incidência da Súmula 126/STJ, em razão de a
parte recorrente não ter interposto recurso extraordinário para
impugnar o fundamento constitucional do acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 126
do STJ deve ser aplicada ao caso, considerando que a parte
recorrente não interpôs recurso extraordinário para impugnar o
fundamento constitucional do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
4. A incidência da Súmula 126 do STJ é confirmada quando o
acórdão recorrido possui fundamento constitucional não atacado
por recurso extraordinário.
5. A ausência de interposição de recurso extraordinário para
impugnar o fundamento constitucional do acórdão recorrido
impede o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50524453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:42
Código de Controle do Documento: b5e96de2-2e97-4f66-8512-b136b0e6aa98

IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c",
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim ementado (e-STJ fl. 453):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE
TRÂNSITO – FUMAÇA NA PISTA – CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO
MATERIAL COMPROVADO – TERMO INICIAL – CORREÇÃO
MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – LUCROS CESSANTES NÃO
INCIDENTES – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO
DEMONSTRADO.
-
A
responsabilidade
civil
da
empresa
concessionária de serviço público por danos causados aos usuários e
terceiros é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CR/88,
dispensando a comprovação de culpa, mas não dispensando a
demonstração do nexo causal. – A constatação de fumaça na pista de
rolamento, sem a devida sinalização preventiva da via, enseja
responsabilidade da concessionária ao pagamento de indenização,
que é objetiva, mormente com evidente perspectiva de previsibilidade
quanto ao risco de acidente, inclusive considerando medidas e
distâncias. – Nos termos da Súmula 43 do STJ, incide correção
monetária sobre dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo. – Os
lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou
razoavelmente de obter como consequência direta do evento danoso,
sendo
admitido
seu
reconhecimento
quando
efetivamente
comprovado. - - A pessoa jurídica embora não possua honra subjetiva
(sentimentos de autoestima, dignidade e decoro) – é titular de honra
objetiva e, conforme entendimento sumulado pelo C. STJ (Súmula
227) pode sofrer dano moral. Todavia, para sua configuração é
necessário que se comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à
credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua
atividade comercial.
Opostos Embargos de Declaração por AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.
A., foram rejeitados.
No recurso especial, o recorrente alega violação do art. 14, §3o, II, do
Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que ficou demonstrado nos
Documento eletrônico VDA50524453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:42
Código de Controle do Documento: b5e96de2-2e97-4f66-8512-b136b0e6aa98

autos que o evento narrado na inicial decorreu de fatores alheios à sua atuação,
notadamente em razão de culpa exclusiva de terceiro e/ou de caso fortuito ou força
maior. Defende que não há qualquer nexo de causalidade entre a conduta da
Concessionária e o dano sofrido pela Recorrida, uma vez que a colisão não resultou
de ato omissivo ou comissivo imputável à Recorrente, mas sim de responsabilidade
exclusiva de terceiros ou de ocorrência imprevisível e inevitável (incêndio), hipótese
que configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do
CDC.
Apresentadas contrarrazões às fls. 554-569 (e-STJ), o recurso especial
foi inadmitido.
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais por incidência da Súmula 126/STJ (e-STJ fls. 577-578).
Contra essa decisão, AUTOPISTA FERNÃO DIAS S. A. interpôs Agravo
em Recurso Especial, alegando que a Súmula 126 não deve ser aplicada, pois o
reconhecimento da aplicação da exludente de responsabilidade, por si só, exclui a
incidência do artigo 37, §6o da CRFB/88, de forma que não há que se falar em
incidência da referida Súmula (e-STJ fls. 581-584).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A decisão que inadmitu o recurso especial foi proferida nos seguintes
termos (e-STJ fls. 577-578):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão deste Tribunal.
Todavia, cumpre obstar, de plano, o trâmite do nobre apelo, pelos
motivos a seguir expostos.
É que a controvérsia foi dirimida com base em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, sendo certo que a parte recorrente
não interpôs, simultaneamente ao apelo especial, o recurso
extraordinário, motivo pelo qual incide, no caso, a Súmula 126/STJ.
Documento eletrônico VDA50524453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:42
Código de Controle do Documento: b5e96de2-2e97-4f66-8512-b136b0e6aa98

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de
Justiça: (...)
A Corte de origem dirimiu a controvérsia posta nos autos utilizando- se
de fundamentos constitucionais e infraconstitucionais, suficientes e
autônomos à preservação do acórdão recorrido.
Entretanto, a parte recorrente não cuidou de interpor o devido Recurso
Extraordinário, atraindo, assim, a incidência da Súmula 126 do STJ.
(AgInt no AR Esp n. 2.013.985/MA, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, D Je de
).
18/3/2024
22/3/2024
Incide, pois, na espécie, o teor da Súmula no 126, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Intimem-se.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a análise das alegações recursais indicam a
necessidade de se travar discussão acerca da aplicação dos dispositivos
constitucionais relativos à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
pública (art. 37, §6o, da Constituição Federal), inexistindo, contudo, interposição do
competente Recurso Extraordinário pela parte prejudicada.
Nestas circunstâncias, " É inviável o recurso especial se a parte deixa
de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão
recorrido (Súmula no 126 do STJ). " (AgInt no REsp n. 1.993.720/RN, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
Documento eletrônico VDA50524453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:42
Código de Controle do Documento: b5e96de2-2e97-4f66-8512-b136b0e6aa98

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via
do recurso extraordinário, fundamento constitucional do acórdão
recorrido, a teor da Súmula 126/STJ.
2.1 No caso, o Tribunal estadual reconheceu que o direito à
informação (artigo 5o, XIV da CF) prevalece sobre o artigo 2o do
Decreto no 4.680/03, hierarquicamente inferior. No entanto,
considerando que não foi interposto recurso extraordinário para
infirmar tal fundamentação, suficiente, por si só, para manter o v.
acórdão recorrido, o apelo nobre encontra óbice na Súmula no 126
/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.343.391/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2022
5/10/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
DE
VIDA.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 126
/STJ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Aplicável a Súmula no 126 do Superior Tribunal de Justiça quando
há no acórdão recorrido fundamento constitucional não atacado por
recurso extraordinário.
2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ.
3. A tese veiculada no artigo 476 do Código Civil, apontado como
violado, não foi analisada pelo tribunal de origem, sequer de modo
implícito, atraindo, assim, o óbice da Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do apelo nobre. 4. A
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC/1973 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas
Documento eletrônico VDA50524453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:42
Código de Controle do Documento: b5e96de2-2e97-4f66-8512-b136b0e6aa98

sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.057.681/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2017
15/8/2017
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:42
Código de Controle do Documento: b5e96de2-2e97-4f66-8512-b136b0e6aa98

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.762.185 / MG
Número Registro: 2024/0375783-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233265453004 50031456220218130694
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADOS : CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
MATHEUS PIMENTA BARROS - MG156585
AGRAVADO
: ADRIANE VITA DE OLIVEIRA SOUZA 08881215632
ADVOGADOS : MARCELO LARA FARIA - MG080090
ROBERTO MAURO RIBEIRO MASSOTE - MG115083
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:05
Código de Controle do Documento: 127143df-7d47-4d77-91b3-18df53d5be8a

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:31:05
Código de Controle do Documento: 127143df-7d47-4d77-91b3-18df53d5be8a